Tribunal: STF
Processo: RE 1255240
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 2º e 84, VI, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    Transcrevo o inteiro teor da ementa do acórdão recorrido:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1) Artigo 3º, da Lei Nº 5.762, de 20 de junho de 2014, de iniciativa parlamentar, que delineia as ações administrativas – cassação do Alvará de Funcionamento, nos casos de unidades privadas de saúde, e abertura de processo administrativo, nos casos de unidades públicas de saúde – a serem adotadas pelo Poder Executivo em razão do não atendimento da norma que assegura a presença de acompanhante nas maternidades públicas e particulares durante o atendimento pré-natal, trabalho de pré-parto, parto e pós-parto, no âmbito do Município do Rio de Janeiro. 2) Dispositivo que interferiu indevidamente no núcleo de atribuições inserido na chamada reserva administrativa do Poder Executivo, a quem compete privativamente a disciplina relativa à organização e funcionamento da Administração Pública. 3) Ofensa ao princípio da Separação dos Poderes. Vício de Iniciativa. 4) Afronta aos artigos 7º e 145, inciso VI, alínea ‘a’, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 5) Representação que se julga procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 3º, da Lei Municipal 5.762/14, do Município do Rio de Janeiro, com efeitos ex tunc.”
    O Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta Suprema Corte, no sentido de que a matéria relativa a concessão e/ou cassação de alvará de funcionamento “insere-se no Poder de Polícia, cujo exercício é atividade administrativa de competência do Poder Executivo e, portanto, submetida à reserva de administração”. Precedente:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. EMENDA 44/2000 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DISPENSA DE EXIGÊNCIA DE ALVARÁ OU LICENCIAMENTO PARA O FUNCIONAMENTOS DE TEMPLOS RELIGIOSOS. PROIBIÇÃO DE LIMITAÇÕES DE CARÁTER GEOGRÁFICO À INSTALAÇÃO DE TEMPLOS. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE POLÍTICA URBANA, ORDENAMENTO E OCUPAÇÃO DO SOLO. LEI FEDERAL 10.257/2001 E DIRETRIZES GERAIS DA POLÍTICA URBANA. ATRIBUIÇÃO DOS PODERES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AUTONOMIA MUNICIPAL. PODER DE POLÍCIA E RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 3. A Constituição, em matéria de Direito Urbanístico, embora prevista a competência material da União para a edição de diretrizes para o desenvolvimento urbano (art. 21, XX, da CF) e regras gerais sobre direito urbanístico (art. 24, I, c/c § 1º, da CF), conferiu protagonismo aos Municípios na concepção e execução dessas políticas públicas (art. 30, I e VIII, c/c art. 182, da CF), como previsto na Lei Federal 10.257/2001, ao atribuir os Poderes Públicos municipais a edição dos planos diretores, como instrumentos de política urbana. 4. A norma impugnada, constante da Constituição Estadual, pretendeu restringir o alcance de instrumentos de ordenamento urbano a cargo dos Municípios, desequilibrando a divisão de competências estabelecida no texto constitucional em prejuízo da autonomia municipal e em contrariedade ao regramento geral editado pela União 5. O verificação de requisitos para a concessão de alvarás e licenciamentos insere-se no Poder de Polícia, cujo exercício é atividade administrativa de competência do Poder Executivo e, portanto, submetida à reserva de administração (art. 2º, c/c art. 61, § 1º, II, e art. 84, II e VI, ‘a’, da CF). 6. Ação Direta julgada procedente” (ADI 5696/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 11.11.2019).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora